Tribunal: TJMT
Processo: 1025906-12.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025906-12.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARMEM HELLER AUGUSTIN - CPF: 019.830.960-08 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais sem resolução de mérito, ao fundamento de que o valor da causa deveria corresponder ao montante de cédula de crédito bancário inadimplida, ultrapassando o limite de competência dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o critério adequado para fixação do valor da causa em ação indenizatória por cobrança vexatória e, por conseguinte, se a demanda se insere na competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda não discute a existência, validade ou cumprimento do contrato bancário, mas exclusivamente a forma ilícita de cobrança supostamente realizada de modo vexatório no estabelecimento comercial da autora.

4.

A pretensão deduzida possui natureza exclusivamente indenizatória, fundada em alegado ato ilícito extracontratual, sendo o contrato apenas o pano de fundo do contexto fático da conduta imputada.

5.

O art. 292, V, do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações indenizatórias, inclusive por dano moral, o valor da causa corresponde ao valor pretendido pelo autor.

6.

O art. 292, II, do Código de Processo Civil é inaplicável quando não há controvérsia sobre a existência, validade ou modificação do ato jurídico.

7.

O Enunciado 39 do FONAJE orienta que o valor da causa deve refletir a pretensão econômica efetivamente deduzida em juízo.

8.

O valor atribuído à causa, correspondente ao pedido de indenização por danos morais, encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, sendo adequada a tramitação pelo rito da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação de indenização por danos morais decorrente de cobrança vexatória, o valor da causa deve corresponder exclusivamente ao montante indenizatório pretendido.

2.

A existência de contrato subjacente não desloca a competência dos Juizados Especiais quando o contrato não é objeto da controvérsia.

3.

O art. 292, V, do CPC se aplica em detrimento do inciso II do mesmo dispositivo quando a demanda possui natureza indenizatória autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 3º, I, e 55; CPC, arts. 292, II e V, e 485, IV; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 39 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 321494477) interposto por CARMEM HELLER AUGUSTIN contra sentença (ID 321494475) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o valor da causa ultrapassaria o limite de competência dos Juizados Especiais.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais (ID 321494467). A recorrente relata que, em razão de inadimplência de Cédula de Crédito Bancário nº 447673 (ID 321494471) no valor de R$ 1.492.000,00, o gerente do banco recorrido compareceu ao seu estabelecimento comercial (Açougue "Bom Beef") para efetuar cobrança de forma vexatória, na presença de funcionários e clientes, conforme vídeo comprobatório (ID 321494472).

A sentença extinguiu o feito com base no art. 3º, I da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, fundamentando que a controvérsia residiria na forma de cobrança fundada no título, devendo o valor do contrato ser considerado para aferição do valor da causa, nos termos do art. 292, II do CPC.

Em suas razões recursais (ID 321494477), sustenta a recorrente que a ação não versa sobre o contrato bancário, mas exclusivamente sobre a forma abusiva da cobrança. Argumenta que o valor da causa deve corresponder ao pedido indenizatório (R$ 10.000,00), conforme art. 292, V do CPC e Enunciado 39 do FONAJE.

Não houve apresentação de contrarrazões, considerando que não houve citação do recorrido (ID 321494465).

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo, foi preparado regularmente (ID 321494478 e 321494479) e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

A questão central consiste em definir qual o critério correto para fixação do valor da causa e, consequentemente, se há competência dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito.

Pela leitura da petição inicial (ID 321494467) ressai claramente que não se discute a existência, validade, modificação ou extinção do contrato bancário. A própria recorrente reconhece a existência da dívida e a inadimplência contratual. O objeto da ação é exclusivamente a reparação por dano moral decorrente de cobrança vexatória, realizada no estabelecimento comercial da autora, na presença de funcionários e clientes.

Trata-se de ação indenizatória pura, fundada em ato ilícito extracontratual (arts. 186 e 927 do Código Civil) e em violação ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A Cédula de Crédito Bancário (ID 321494471) é apenas o contexto fático que originou a conduta ilícita, mas não é o objeto da discussão judicial.

O art. 292 do Código de Processo Civil estabelece critérios específicos para fixação do valor da causa. O inciso II, invocado pela sentença recorrida, aplica-se quando a ação tem por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. Já o inciso V determina que, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa será o valor pretendido.

No presente caso, não há pedido relacionado ao contrato bancário. A pretensão econômica da recorrente é a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, o que vai ao encontro do Enunciado 39 do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

Nesta toada, tem-se que o valor da causa de R$ 10.000,00 está dentro do limite de competência dos Juizados Especiais, devendo o feito prosseguir em seu regular trâmite.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença extintiva (ID 321494475) e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento do feito, com citação do recorrido e prosseguimento da instrução processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026